Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TLP. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DO DÉBITO. SÓCIOS EXCLUÍDOS. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso inominado, para: "1) declarar a prescrição do redirecionamento dos débitos referentes à Taxa de Limpeza Pública – TLP, inscritos nas CDAs 50132283050, 50132282380 e 50132282356 em relação aos autores Rogério e Jadder e; 2) para determinar o cancelamento das mencionadas CDAs e dos protestos de protocolos 4790291, 4790292 e 4793950, com relação a todos os requerentes, em razão da ausência de redirecionamento das execuções em relação a estes. Os provimentos ora concedidos não alcançam a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos tributos, em virtude dos limites subjetivos da demanda."
2. Os embargantes alegaram a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que foi declarada a prescrição das CDAs objeto da lide em relação aos autores, bem como foi determinado o cancelamento do protesto relativo aos protocolos 4790291, 4790292 e 4793950, em nome de Rogerio e Jadder. Contudo, o acórdão é omisso quanto ao requerente Ronan. Pugnaram seja sanado o vício apontado, a fim de que seja declarada a prescrição do redirecionamento dos débitos em relação a Ronan.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão os embargantes. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. No item 8 do acórdão embargado consta que “Em relação ao autor Ronam, ainda integrante da sociedade, inexiste óbice ao redirecionamento das execuções fiscais em seu desfavor por eventuais fatos posteriores à citação, o que inviabiliza o reconhecimento de prescrição em relação a si”. Assim, inexiste qualquer omissão quanto ao sócio citado.
7. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.